Tribunal: TJDFT
Processo: 0747915-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Requisitos. Assinatura digital. Juros remuneratórios. Cumulação dos encargos moratórios. Lei do superendividamento.
1. A cédula de crédito bancário, com a indicação do valor do empréstimo e da forma de pagamento, acompanhada de extratos da conta-corrente, representa dívida líquida, certa e exigível e constitui título apto a aparelhar a execução (Lei 10.931/04, art. 28)
2. A assinatura digital lançada no título atende aos requisitos legais e pode ser autenticada mediante consulta à autoridade certificadora.
3. A abusividade da taxa de juros remuneratórios depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não ocorreu.
4. É possível a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa no período de inadimplência.
5. Não é cabível a aplicação da lei do superendividamento em sede de embargos à execução dada a incompatibilidade dos ritos.